Tribunal: TJBA
Processo: 0515420-97.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0515420-97.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOAO MASCARENHAS MACHADO Advogado(s): MURILO DOS SANTOS GUSMAO, GRACEGEANDRE RIBEIRO DO NASCIMENTO APELADO: JANUARIA ALMEIDA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL DA AUTORA SUPOSTAMENTE CAUSADOS POR OBRA NO IMÓVEL VIZINHO. PRODUÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. PEDIDO DO RÉU NÃO APRECIADO. JULGAMENTO PROCEDENTE DA AÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0515420-97.2018.8.05.0080, em que figuram como apelante JOAO MASCARENHAS MACHADO e como apelada JANUARIA ALMEIDA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.